Tribunal: TJDFT
Processo: 0713987-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por MC Engenharia Ltda contra decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga, que rejeitou pedido de penhora salarial no cumprimento de sentença.
2. A decisão agravada indeferiu a constrição com fundamento no art. 833, IV, do CPC, por entender que a impenhorabilidade é absoluta, pendente definição pelo STJ no Tema 1230.
3. A agravante requereu a penhora de 30% da remuneração da executada, servidora pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO4. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a penhora de percentual dos rendimentos da executada para satisfação do débito, diante da regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC e da jurisprudência do STJ que admite mitigação em hipóteses excepcionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR5. A jurisprudência do STJ (EREsp 1.582.475/MG) admite a penhora de percentual dos salários quando preservado valor suficiente para assegurar a subsistência do devedor e de sua família, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.6. A executada aufere remuneração líquida superior a nove mil reais, sem comprovação de despesas essenciais que inviabilizem a penhora, apesar de intimada para tanto.7. Foram esgotadas diligências para localização de outros bens penhoráveis, restando como meio adequado a constrição parcial de salários.8. A fixação da penhora em 10% dos rendimentos líquidos revela-se proporcional, razoável e suficiente para preservar o mínimo existencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE9. Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar a penhora de 10% dos rendimentos líquidos da executada até a satisfação integral do débito.
Tese de julgamento: “1. A regra de impenhorabilidade de salários prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser mitigada em situações excepcionais, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. 2. É admissível a penhora de percentual da remuneração quando o valor remanescente assegura a subsistência do executado e inexistem outros bens penhoráveis.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC/2015, arts. 6o, 10, 833, IV e § 2o, 835.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018; STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 15.09.2021; TJDFT, Acórdão 1644830, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 22.11.2022.